Tribunal: TJSP
Processo: 1005060-04.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Improcedência da ação. Apelo da autora. EMPRÉSTIMOS. Instrumento particular. Aplicação do prazo prescricional quinquenal (artigo 206, § 5o, I, do Código Civil), cujo termo inicial corresponde à data de vencimento da parcela final do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Improcedência da ação. Apelo da autora. EMPRÉSTIMOS. Instrumento particular. Aplicação do prazo prescricional quinquenal (artigo 206, § 5o, I, do Código Civil), cujo termo inicial corresponde à data de vencimento da parcela final do contrato (2009). Incontroversa a cobrança de empréstimos referente aos anos de 2005, 2006 e 2008. Ausência de exercício pela credora da cobrança judicial dos débitos. Inexistência de causa interruptiva da prescrição. Matéria de ordem pública. Reconhecimento da ocorrência do fenômeno da prescrição. Recurso provido.